Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700519-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLDINE RIBEIRO DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0722930-29.2015.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela ora agravante, sob fundamento de que a medida era manifestamente incabível, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença já se encontrava exaurida, e que a exceção foi formulada de maneira genérica, sem observância das especificidades do caso concreto, configurando, assim, conduta processual inadequada e caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, do CPC. Em suma, alega o agravante que a exceção de pré-executividade foi apresentada para resguardar o poder-dever de desconstituir coisa julgada inconstitucional, sendo o peticionamento em massa uma necessidade diante do prazo decadencial bienal. Sustenta que eventual erro decorreu de falha no sistema SAJ-Procuradoria, sem dolo ou prejuízo à parte contrária, pois a rejeição liminar da exceção ocorreu de forma célere. Defende que a multa por litigância de má-fé foi indevida e requer efeito suspensivo, pois a expedição de RPV antes do julgamento do recurso causaria dano irreversível aos cofres públicos. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que a imposição de sanção pecuniária à Fazenda Pública não possui eficácia imediata, sujeitando-se ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, cuja exigibilidade somente se perfectibiliza após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que não se verifica no presente momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito